Tribunal: TJMT
Processo: 1038881-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038881-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 111.260.941-53 (EMBARGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1038881-83.2024.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, sem, contudo, analisar o pedido de compensação do valor depositado na conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de compensação do valor creditado pela instituição financeira na conta bancária do autor, diante do reconhecimento da inexistência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à análise de pedido relevante, especificamente sobre a compensação de valores comprovadamente depositados ao autor, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A instituição financeira comprovou que depositou o valor de R$ 2.596,41 na conta do autor, sendo cabível a compensação desse montante com o proveito econômico eventualmente obtido pelo autor em decorrência da sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

O acolhimento dos embargos dá-se sem efeitos modificativos quanto ao mérito da inexistência do negócio jurídico e da condenação por danos morais, servindo apenas para suprir a omissão identificada.

O pedido de prequestionamento apenas se admite quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para simples reiteração de teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura omissão relevante a ausência de manifestação sobre pedido de compensação de valores comprovadamente depositados ao autor, sendo cabível a sua análise em sede de embargos de declaração.

A compensação entre valores depositados pela instituição financeira e o proveito econômico do autor é admissível para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão recorrida, não servindo como meio para rediscussão de matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1038881-83.2024.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1038881-83.2024.811.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA, declarou a inexistência do negócio jurídico, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e se são devidos danos morais e a forma da restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é eminentemente documental e o juiz fundamenta a desnecessidade de prova oral com base no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato bancário impugnado.

A divergência evidente entre a assinatura apresentada no contrato e as assinaturas em outros documentos do autor demonstra a inexistência de contratação e a irregularidade dos descontos.

O desconto indevido em folha de pagamento configura dano moral in re ipsa, diante da violação à dignidade do consumidor e do desgaste enfrentado para resolver administrativamente o problema.

O quantum indenizatório fixado em R$ 6.500,00 revela-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não estar comprovada a má-fé da instituição financeira na realização dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental e devidamente fundamentada pelo juiz.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

Configura-se dano moral in re ipsa o desconto indevido em conta do consumidor decorrente de contrato inexistente.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJMT, Ap 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017; TJMT, Ap 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016.”

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, por não haver qualquer manifestação a respeito do pleito de compensação entre o valor disponibilizado ao autor (em sua conta bancária) e o proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Sustenta que foi transferido para a conta bancária da parte adversa o valor de R$ 2.596,41 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), a título de crédito disponibilizado por meio de operação bancária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, e para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No presente caso, o acórdão embargado, embora tenha se debruçado sobre a existência (ou não) de relação jurídica entre as partes, e decidido quanto à restituição simples dos valores recebidos indevidamente, não se manifestou sobre o ponto específico da compensação do valor disponibilizado ao autor por meio de depósito em conta, o que caracteriza vício de omissão relevante.

Acerca deste ponto, passo a apreciar a possibilidade de compensação com o montante disponibilizado na conta bancária da parte autora ora embargado.

O Banco apelante comprovou que depositou na conta do Autor vinculada ao
Caixa Econômica (104)
na Agência nº 016 Conta nº 9027-7 o valor de R$ 2.596,41 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), como podemos ver no
print
abaixo:

Evidentemente, os valores indevidamente recebidos devem ser restituídos à instituição financeira, devidamente atualizados, ou compensados no montante do proveito econômico obtido pela parte apelante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos, tão somente para sanar a omissão, com a finalidade de determinar que conste expressamente na decisão a possibilidade de compensação do valor disponibilizado pela instituição financeira ao autor com o montante que vier a ser apurado em sede de liquidação de sentença como proveito econômico indevido.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., para, suprindo omissão verificada no acórdão embargado, determinar que conste expressamente na decisão a autorização para que, em sede de liquidação de sentença, seja promovida a compensação entre o valor disponibilizado pela instituição financeira ao autor e o efetivo proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025